Tribunal: TJSP
Processo: 1011967-83.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Morte de genitor por eletrocussão decorrente de contato com a rede elétrica de responsabilidade da ré, quando da tentativa de solucionar problema com o encanamento da residência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – No mérito, responsabilidade objetiva da concessionária – Porém, não configurado o dever de indenizar

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Morte de genitor por eletrocussão decorrente de contato com a rede elétrica de responsabilidade da ré, quando da tentativa de solucionar problema com o encanamento da residência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – No mérito, responsabilidade objetiva da concessionária – Porém, não configurado o dever de indenizar - Ausência do nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima – Manutenção das r. sentenças, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recursos desprovidos.